Tribunal: TJDFT
Processo: 0702559-09.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A CORRETORAS DE CRIPTOMOEDAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de ofícios a corretoras de criptoativos para localização e eventual penhora de ativos digitais da executada.
2. O recurso foi distribuído a esta Relatoria em razão da prevenção desta d. 7a Turma Cível, decorrente do agravo de instrumento n. 0750082-51.2025.8.07.0000, de relatoria desta Desembargadora, bem como do agravo de instrumento n. 0754610-31.2025.8.07.0000, de relatoria do Exmo. Des. Robson Barbosa de Azevedo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a expedição de ofícios a corretoras de criptoativos para localização e eventual constrição de ativos digitais da executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Compete ao exequente indicar meios executivos aptos à satisfação do crédito e promover diligências para localização de bens penhoráveis, nos termos do art. 798, II, “c”, do CPC, não sendo possível transferir ao Poder Judiciário o ônus integral de investigação patrimonial.
5. A expedição de ofícios genéricos a corretoras de criptoativos, sem demonstração de vínculo entre o executado e tais instituições, revela-se medida potencialmente inócua e especulativa, além de implicar movimentação desnecessária da estrutura judiciária.
6. Operações com criptoativos estão sujeitas à declaração perante a Receita Federal, conforme a Instrução Normativa RFB n. 1.888/2019, sendo possível a obtenção dessas informações por meio do sistema Infojud.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.